Tribunal: TJDFT
Processo: 0708569-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0708569-31.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO IZAIAS MENDONCA RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DESPACHO Recebo o pedido de reconsideração (ID 63673709) como Agravo Interno. Intime-se a parte recorrida para que, caso queira, apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital